Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000056-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS PEDRO DA SILVA
AGRAVADO: TATIANE GONCALVES PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS PEDRO DA SILVA contra decisão proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse no 1002087-16.2020.8.11.0005, da 1a Vara Cível de Diamantino, ajuizada por TATIANE GONCALVES PEREIRA, em que se deferiu liminar possessória.
Sustenta o agravante que “o senhor Arli Ribeiro era o antigo possuidor do lote 145, localizado no PA Caeté no Município de Diamantino/MT. Antes de falecer, em 21 de novembro de 2019. Contava com 83 anos de idade”, entretanto, a agravada, que tinha relacionamento com Arli, “abandonou o lote 145 e se separou do senhor Arli Ribeiro, em meados do ano de 2014, não pretendendo nenhuma ação possessória, sequer nenhum procedimento administrativo para reaver ou requerer seu direito meeiro do lote 145”.
Defende que, após a separação, a pessoa de Hélio passou a morar com Arli, conforme registrado em documento elaborado por Agente de Saúde do PSF do PA Caté Magno, de 15/08/2014, e após o falecimento de Arli, “o senhor Hélio Timóteo de Almeida, conforme se comprova pelo DOCUMENTO 07 deste recurso, apresentou em fevereiro de 2020, junto ao INCRA, sob número de protocolo 54000019003/2020-06, o pedido de regularização de ocupantes do PNRA, a fim de regularizar sua posse sob o LOTE 145 – do PA Assentamento Caeté de Diamantino”.
Alega que Hélio possui o lote desde 2014 e que filha de Arli, Dra Marly, assinou termo de desistência, reconhecendo Hélio como posseiro, e como a agravada não teria interesse em retornar ao imóvel, este continuou a pretensão de regularização junto ao INCRA.
Argumenta que a agravada, em meados de 2014, após abandonar o lote, já estava em outro relacionamento, assim como poderia ser notado em fotos de 2015, 2016, 2018 e 2019, nas redes sociais, de modo que teria ludibriado o juízo de primeiro grau ao dizer que sofreu esbulho em setembro de 2020, quando sequer estava mais com o falecido Arli, bem como tornando inconsistente sua afirmação de posse contínua desde 2004.
Dispõe que “foram colhidas 121 assinaturas que testificaram os verdadeiros fatos. No documento, temos a assinatura dos vizinhos do atual possuidor, que conheciam de longa data o antigo possuidor, senhor Arli Ribeiro, pois o falecido e conhecido “Senhor Arli”, participou da colonização do Assentamento, e neste documento, confirmam os assentados, que a senhora Tatiane Gonçalves, abandonou o lote em meados do ano de 2014, e que o senhor Hélio Timóteo permaneceu sob a posse da parcela, após o falecimento do senhor Arli, e que a posse estava sendo exercida de forma mansa e pacífica pelo atual possuidor, até obterem conhecimento da ação que a senhora Tatiane aviou contra este agravante, Senhor Marcos, que nada mais é uma pessoa que apenas labora no sítio, sob as ordens do senhor Hélio Timóteo”.
Traz “notas fiscais, recibos de pagamentos das empreitadas que este agravante realiza no lote, limpezas de pastos, compras de utensílios e ferramentas, que demonstram que o senhor Hélio exerceu sua posse de forma mansa e pacífica até a desarrazoada ação proposta pela agravada” e diz que fez “cercas, açude no imóvel para os animais beberem água, plantação de pastos, limpeza de pastos, reforma da casa, sede do lote”.
Argumenta a sai ilegitimidade passiva, por quem possui o imóvel é Hélio, estando o agravante no local a seu mando trabalhando.
Diz que a inicial é inepta, pois não há prova da posse e a agravada ajuíza ação possessória com base em domínio, e que não há ideal estrutura no INCRA a se aferir a ideal regularização dos imóveis ocupados.
Salienta que a agravada “abandonou o lote 145, e logo após o abandono da ex convivente, o senhor Arli Ribeiro mudou a titularidade de sua conta de energia, transferindo-a para seu nome, que permaneceu a conta de energia sob sua titularidade até fevereiro de 2020, quando o senhor Hélio Timóteo, verdadeiro e atual possuidor, então alterou a titularidade da conta de energia do lote 145 para seu nome, já no mês de março de 2020, ou seja, faturas recentes de energia”.
Relata que, “diante a realidade fática da vida social da agravada, conferimos a inutilidade da certidão “Espelho de Unidade Familiar”, apresentada pela agravada, que serviu para ludibriar o Juízo de Primeiro Grau, conquistando o deferimento da liminar”, bem como que “A certidão de ID45689745 colacionada na inicial, considerada pelo Juízo de Primeiro Grau que atesta ‘a qualidade da autora como assentada na área do lote 145, na Gleba PA Caeté’, fora emitida em 25 de agosto de 2020”, enquanto que “o senhor Hélio Timóteo de Almeida, o verdadeiro atual possuidor do LOTE 145 – do PA Assentamento Caeté de Diamantino, protocolou em 18 de fevereiro de 2020 o pedido de regularização de ocupantes do PNRA, junto ao INCRA, sob número de protocolo 54000019003/2020-06, já exercendo de forma mansa e pacífica a sua posse na parcela”.
Aduz que “a própria diretora da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) e ex-procuradora do Incra afirmou categoricamente que a Autarquia necessita de restruturação, apontando a problemática do servidor federal em se deslocar até os Assentamentos para aferirem as regularidades das posses sob as parcelas, ou seja, as informações constantes na certidão apresentada pela agravada, não está atualizada e não conferiu com a realidade fática de quem realmente esteja exercendo a posse sobre o lote 145 do PA Caeté”.
Sustenta que no BO sequer consta a data do dito esbulho e a narrativa não especifica como ocorreu e quando, nem mesmo por qual período estaria ausente do imóvel, quando o agravante teria o invadido.
Expõe que “os filhos do senhor Arli Ribeiro tidos com a senhora Tatiane, ora agravada, foram adotados pelos outros filhos mais velhos do senhor Arli Ribeiro, fruto de outro relacionamento tido com a senhora Sônia, sua primeira esposa, que inclusive conviveu com o mesmo no início da Colonização da Gleba Caeté”, ou seja, não convivem mais com a agravada, não merecendo prevalecer a afirmação de que está na rua com seus filhos.
Em suma, requer o deferimento de liminar para se suspender a reintegração de posse, com o acolhimento das preliminares de ilegitimidade e inépcia da inicia e provimento ao final (id. 71606453).
É o relatório.
Decido.
A PORTARIA N. 710-PRES, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, em seu artigo 3o estabelece que, “No período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os feitos de natureza urgente.”.
Verifica-se que, pelas documentações encartadas nos autos, que a dita posse da agravada se enfraquece.
Consta dos autos expressa desistência por filha do falecido Arli sobre o lote 145, afirmando que Hélio Timóteo de Almeida, empregador do agravante, que reside e explora a área desde 2015, quando Arli ainda era vivo até a sua morte, em 21/11/2019 (id. 71606462, p. 13).
Em documento elaborado pela Secretaria de Saúde de Diamantino, também há informação de que, em 25/08/2014, quem residia no lote era Arli e Hélio (id. 71606462, p. 29).
Ademais, a despeito da alegação de posse ininterrupta pela agravada desde 2004 até 2019 no imóvel, depreende-se fotos de rede social em que estava em novo relacionamento no mínimo desde setembro de 2015, conforme fotografias de 2015, fevereiro de 2016 e janeiro de 2018 (id. 71606463). Ou seja, ao que se parece, não estava em relacionamento amoroso com Arli desde 2015 e se ausentou da residência, conforme declarado desistência dos direitos do imóvel pela filha de Arli e documento elaborado pela Secretaria de Saúde de Diamantino, que dão conta de que a posse estaria com Arli e Hélio.
Em abaixo assinado, subscrito por 121 (cento e vinte e um) sitiantes do assentamento desde 1998, há declaração expressa de que Arli permaneceu no imóvel até seu falecimento, em 2009, quando faleceu, e que Hélio com ele morava, colocando o agravante para trabalhar, bem como que a agravada saiu do imóvel em meados de 2014.
Afirmou-se, ademais, que Hélio ajudou Arli e, no local, produziram, cuidaram de animais, cercaram e reformaram casa, e que “todas as crianças que ela teve com o senhor Arli, que foram 4 filhos foram remanejadas cada uma para as filhas mais velhas de outro casamento do senhor Arli, que a senhora Tatiane não está com nenhuma criança”.
Declarou-se, por fim, “conhecer o senhor Hélio e o senhor Marcos como moradores há mais de cinco anos no lote 145 do Assentamento Caeté, que somos assentados há mais de dez anos no Assentamento, e conhecemos o senhor Arli, desde a colonização do Assentamento, que faleceu no ano de 2019” (id. 71606464).
Juntou-se recibos e notas que são conta da administração da área por Hélio desde 2019, quando do falecimento de Arli, bem como fotografias do pasto, criações de gado, porco, cavalo, cerca, cocho, galinheiro, casa, tanque de água para gado e maquinários.
Em fotos, também pode se ver os filhos de Arli e agravada com os familiares de Arli, por eles sendo cuidados e residindo.
Observa-se, ademais, que sequer foi apontado no boletim de ocorrência elaborado pela agravada quando o alegado esbulho ocorreu, nem mesmo quando a agravada teria se ausentado do imóvel, dizendo-se “esteve ausente do seu sítio por um período” e que pessoa estaria morando quando retornou, sem nada mais precisar.
O fato de ter percebido eventual direito de domínio da área pelo INCRA não dá descrédito a todas as provas apresentadas pelo agravante neste momento, acerca da ausência de posse pela agravada desde 2014, pelo exercício exclusivo da posse por Arli e Hélio desde então, por não estar desamparada com filhos que estão sendo cuidados por terceiros, e por não ter sequer descrito a data do esbulho alegado, apresentando BO unilateral e genérico, a despeito da documentação detalhada do agravado, além das provas de que não estaria mais se relacionando com Arli há anos.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso e determino o retorno da posse ao seu status quo, devendo o juiz de primeiro grau proceder com as devidas providência.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Defiro a justiça gratuita ao agravante.
Redistribua-se na forma regimental.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão